Tribunal: TJDFT
Processo: 0709045-37.2022.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DIREITO À RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. TRANSCURSO DE PRAZO RAZOÁVEL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte credora, em face de sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: direito da parte credora à renovação da diligência requerida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra do artigo 53, § 4o, da Lei no 9.099/95, deve ser interpretada à luz dos princípios da efetividade da execução, da cooperação processual (CPC, art. 6o) e da razoável duração do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), que impõem ao magistrado a adoção de medidas para assegurar a efetividade da execução.
4. É admitida a reiteração de pesquisas em sistemas informatizados, objetivando a localização de bens penhoráveis, quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última pesquisa. No mesmo sentido: STJ, AgInt no AREsp: 1134064/RJ, 2017/0168949-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 2018940, 0708849-74.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/07/2025.
5. Constata-se que a última pesquisa no SISBAJUD foi realizada há mais de um ano (ID 73236655), de forma que o transcurso do prazo justifica a renovação de pesquisa no SISBAJUD, modalidade teimosinha (ID 73236767), mesmo sem prova concreta de alteração da situação econômica da parte devedora. No mesmo sentido:Acórdão 2019762, 0710517-80.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.
6. O princípio da cooperação autoriza a renovação da diligência requerida pela parte credora, sobretudo ante a inexistência de outro meio eficaz para a localização de bens da parte devedora.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido. Sentença desconstituída para assegurar o direito da parte credora à renovação da pesquisa no SISBAJUD, modalidade teimosinha.
8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/1995, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o; CPC, art. 6o; CF, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1134064/RJ, 2017/0168949-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, j. 16/10/2018; TJDFT, Acórdão 2018940, 0708849-74.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, j. 08/07/2025; Acórdão 2019762, 0710517-80.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: 21/07/2025.